Tribunal: TJSP
Processo: 2248877-55.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO COM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PREQUESTIONAMENTO – Omissão inocorrente – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art.

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO COM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - PREQUESTIONAMENTO – Omissão inocorrente – Hipótese em que todas as teses arguidas foram objeto de análise no acórdão - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes do julgado, em face de não preencher os requisitos do art. 1022, do NCPC, ainda que os embargos de declaração tenham fins de prequestionamento – Embargante que pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada no decisum – Matéria prequestionada - Embargos de declaração rejeitados".